Tribunal: STF
Processo: Rcl 82545
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.O Município de Andradina alega ter a 3ª Vara da Comarca de Andradina inobservado, no Processo n. 1004039-77.2025.8.26.0024, o verbete vinculante n. 60 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a parte beneficiária pleiteia o fornecimento de medicamentos, ao custo anual de R$ 455.688,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais).



    Argumenta que, nos termos do item I do Tema 1.234, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Federal, uma vez que o custo do tratamento supera os 210 salários mínimos.



    Alega que a decisão reclamada, ao invés de determinar a inclusão da União no feito e sua remessa à Justiça Federal, apenas incluiu o Estado de São Paulo no polo passivo, motivo pelo qual inobservou o teor do preceito vinculantes n. 60.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    A controvérsia ora em exame cinge-se a analisar se o Juízo reclamado, ao determinar a emenda da inicial pra a adequação do valor da causa ao dos medicamentos não incorporados pleiteados e determinar a inclusão do Estado de São Paulo na lide, sem declarar-se incompetente, teria violado a diretriz presente no item I do Tema 1.234 e, por consequência, o preceito vinculante n. 60 da Súmula.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 foi redigido nos seguintes termos:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    No julgamento RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante nº 60, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...] 



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    [...]



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (RE 1366243, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2024) (Grifei).



    A tese firmada no julgamento do Tema 1.234 foi reapreciada no julgamento do RE 1.266.243-ED, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ocasião na qual foram estabelecidas as seguintes diretrizes em relação à competência:



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. (Grifei)



    No caso dos autos, o juízo reclamado, após determinar a emenda da petição inicial para a correção do valor da causa, determinou que a parte incluísse o Estado de São Paulo na lide “Para facilitar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes federados, salutar a inclusão do Estado de São Paulo no polo passivo”. Cofira-se o teor do ato reclamado:



    [...]



    1 – Recebo a petição de fls. 112/113 como emenda à inicial.



    2 - Considerando o teor do pedido da parte, determino que inclua o Estado de São Paulo no polo passivo, no prazo de 15 dias.



    Em que pese a responsabilidade solidária dos entes federativos, certo que ao Município cabe atender às demandas básicas de saúde, e o C. STF (RE 855178 ED) estabeleceu que "A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Para facilitar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes federados, salutar a inclusão do Estado de São Paulo no polo passivo.



    [...] (Grifei)



    Sucede que o Juízo reclamado, mesmo após tomar conhecimento, com a emenda da inicial, de que o valor dos medicamentos pleiteados não incorporados somados superavam 210 (duzentos e dez) salários mínimos, determinou o prosseguimento do feito com a inclusão do Estado de São Paulo na lide, ao invés de determinar a emenda da inicial para a inclusão da União e declarar-se incompetente, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, conforme item I do Tema 1.234.



    Nesses termos, observo que o Juízo reclamado não analisou corretamente as diretrizes dispostas no enunciado vinculante n. 60 da Súmula e item I do Tema 1.234.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda objeto do Processo n. 1004039-77.2025.8.26.0024, com posterior remessa à Justiça Federal.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente